Tribunal: STF
Processo: HC 228572
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 809.738/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Pelo que se depreende, o paciente é investigado pela prática, em tese, dos crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, no âmbito da denominada Operação DISE 47. 



    Alegando constrangimento ilegal decorrente da decisão que deferiu interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados, sem fundamentação idônea, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, em julgado assim ementado (Doc. 4):



    HABEAS CORPUS. Interceptação de comunicação telefônica e acesso a dados. Decisão judicial devidamente fundamentada. Ausência de ilegalidade. 



    ORDEM DENEGADA 



    Na sequência, nova impetração, desta direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DEFERIMENTO PELO PRAZO LEGAL. REQUERIMENTO POR AUTORIDADE COMPETENTE. APURAÇÃO DA PRÁTICA DE INFRAÇÃO PENAL PUNIDA COM PENA DE RECLUSÃO. APONTADOS INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE AUTORIA E INDISPENSABILIDADE DO MEIO DE PROVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 



    Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de nulidade da decisão autorizadora das interceptações telefônicas e das respectivas prorrogações. Enfatiza que: (a) Não foi demonstrado em nenhuma representação formulada pela D. Autoridade Policial indícios de autoria ou participação das linhas interceptadas, limitou-se a indicar o grau de parentesco com os alvos principais e um único diálogo com os mesmos, basta analisar todas as representações (fls. 37/44; 75/85; 178/192; 250/264; 346/359; 445/460; 563/579; 661/673) e seus respectivos relatórios; e (b) Ademais, destaco que embora a quebra do sigilo de dados telefônicos não se confunda com a interceptação das comunicações telefônicas, esta da mesma forma precisa ser demonstrada sua imperiosa necessidade para auxiliar nas investigações, assim como para acessar as ERBs, o que não ocorreu in casu. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja reconhecida a ilegalidade da interceptação telefônica. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.296/1996, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade (STF, Pleno, Inq. 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 26/11/2008; STF, 1ª T., HC 94.028 Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, decisão: 22/4/2009; STF, HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Informativo STF nº 648; STF, 2ª T., HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, decisão: 28/6/2011. No Superior Tribunal de Justiça, conferir: STJ, 5ª T., HC 104.005/RJ Rel. Min. JORGE MUSSI, decisão: 8/11/2011. 



    Não há dúvidas, portanto, de que o afastamento da inviolabilidade constitucional em relação às comunicações telefônicas exige a presença da imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou a realização de interceptação de comunicações telefônicas quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis (STF, 2ª T. HC 105.527/DF Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/5/11; STF, 1ªT. HC 94.028 Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decisão: 22/4/2009; STF, Pleno, Inq. 2.424 Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 26/11/2008). 



    Sobre o tema, pontuou o Superior Tribunal de Justiça a inexistência de nulidade, assentando o seguinte: 



    Apesar das alegações do recurso, razão não lhe assiste, pois não diviso ilegalidade no deferimento da interceptação telefônica (fls. 22/34) e sua respectiva prorrogação (fls. 363/375) em relação ao paciente, uma vez que as decisões apresentaram fundamentos idôneos para deferir a medida cautelar. Confira-se: 



    a) deferidas pelo prazo legal – 15 dias (fls. 30 e 371); 



    b) a partir de requerimento de autoridade competente – autoridade policial: Delegado de Polícia Titular da Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes de Tupã (fls. 22 e 363); 



    c) para apurar prática de infração penal punida com pena de reclusão – delitos de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro (fls. 22 e 363);



    d) foram apontados indícios razoáveis de autoria – Carla, que mantem relacionamento extraconjugal com Roberto, mantem contato telefônico com Eneias Martins de Souza, o qual faz uso da linha (14) 99748-8477, abrigada no aparelho de IMEI 350.210.623.666.260, onde aquela afirma que "tem um negócio para ele" e marcam um encontro. Na mesma linha, foi possível apurar que o veículo de placas FTA-6H79, pertencente a Roberto transitou pela Rodovia SP 294, passando pelo leitor de placa localizado no KM 681 às 3h26, retornando nesta mesma rodovia às 6h47, entretanto, desta vez, acompanhado pelo veículo de placas GGB-1C57, registrado justamente em nome de Eneias (fls. 28 e 368/369); e



    e) a indispensabilidade do meio de prova – as interceptações figuram como única forma de se prosseguir nas investigações, com a colheita de novas evidências e provas, a culminar com a prisão dos investigados. O excelente relatório policial demonstra que as interceptações vem produzindo resultados e auxiliando na compreensão do funcionamento da grande organização criminosa que parece instalada e em plena atividade, assim como de seus participantes, evidenciando a imprescindibilidade da continuidade das interceptações para o total êxito das investigações (fls. 28 e 370). 



    Em face de tal quadro, não se verifica o apontado vício. 



    Segundo assentaram as instâncias antecedentes, a decisão que autorizou a realização das interceptações telefônicas apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação da autoridade policial, que explicou claramente a imprescindibilidade da diligência. 



    Assim, diante da demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as ações criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade das decisões, que estão de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. Nesse sentido: HC 171.828-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/8/2020; HC 120.203-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/3/2015. É importante registrar que a referência às razões inicialmente legitimadoras da interceptação e ao contexto fático delineado pela parte requerente não tornam a decisão deficiente, pois devidamente indicada e pormenorizada a relevância da medida. Nessa linha de consideração: 



    [...] 



    2. Não obstante a interceptação seja instrumento excepcional e subsidiário à persecução penal, esta Corte tem admitido a prorrogação da medida, desde que as decisões sejam devidamente motivadas e observem o prazo de 15 dias entre cada uma delas, como ocorreu no caso. Eventual referência às decisões pretéritas não traduzem motivação deficiente quando demonstrado que as razões iniciais legitimadoras da interceptação subsistem e o contexto fático delineado pela parte requerente indique a sua necessidade, como único meio de prova, para elucidação do fato criminoso. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento



    (HC 125792 AgR, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/2/2016). 



    A conclusão das instâncias precedentes não diverge da orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado.



    Além disso, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Por fim, as demais questões suscitadas neste recurso não foram contempladas no acórdão impugnado. Dessa forma, qualquer juízo desta CORTE a respeito delas implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente